Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-35.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Crime contra Relação de Consumo – Absolvição sumária – Recurso ministerial – "Princípio da insignificância" – Inaplicabilidade – Prosseguimento da ação –
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000217411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500040-35.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL FAVILLI GIOPATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para reformar a r. sentença de primeira instância, determinando-se o
prosseguimento do feito, por maioria, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE, vencedor, LAURO MENS DE
MELLO, vencido E ZORZI ROCHA.
São Paulo, 24 de março de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500040-35.2019.8.26.0003 -
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 1500040-35.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: RAFAEL FAVILLI GIOPATTO
VOTO No 51.524
Crime contra Relação de Consumo
Absolvição sumária

Recurso
ministerial

“Princípio
da
insignificância”

Inaplicabilidade Prosseguimento da ação
Recurso provido.

A r. sentença de fls. 143/145, cujo relatório ora se complementa,
ABSOLVEU SUMARIAMENTE RAFAEL FAVILLI GIOPATTO do delito previsto
no 155, par. 4o, inciso IV, por três vezes, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei n.
8.137/90, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, com a decisão, apela o Ministério Público objetivando
a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 148/153).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 176/184), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (fls. 200/201).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500040-35.2019.8.26.0003 -
3
Consta, efeito, em síntese, que na data, hora e local, descritos na
denúncia RAFAEL FAVILLI GIOPATTO, expunha à venda mercadorias cuja
embalagem, tipo, especificação e peso ou composição estavam em desacordo
com as prescrições legais.
Consta, ainda, que, “a perícia analisou os bens apreendidos e
constatou que os seguintes produtos não apresentavam as informações
exigidas pelos artigos 6°, inciso III, e 31 do Código de Defesa do
Consumidor: 03 (três) embalagens, cada uma contendo embalagens
diversas desprovidas de origem de fabricação, sem dados do fabricante e
sem composição do material; 04 (quatro) embalagens, cada uma contendo
embalagens diversas desprovidas de dados do fabricante e sem
composição do material; 02 (duas) embalagens, cada uma contendo porta
guardanapos, desprovidas de composição do material; 01 (uma) embalagem
contendo canudos, 02 (duas) embalagens cada uma contendo embalagens
diversas e 01 (uma) tampa para bolos, todas desprovidas de marca, sem
origem de fabricação e sem composição do material” (fls. 63/65).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 3/4), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 5), pelo Laudo
Pericial (fls. 8/12).
Com efeito, não agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
absolver sumariamente o acusado, com fundamento no princípio da
insignificância.
Ora, tratar crime contra relação de consumo como indiferente penal
e sem a devida repressão, representaria verdadeiro caos, visto que as normas
protetoras das relações de consumo visam proteger a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500040-35.2019.8.26.0003 -
4
É importante ressaltar que, mesmo que um dano, à primeira vista,
seja considerado pequeno, é possível que represente muito, no equilíbrio das
relações entre consumidor-fornecedor. A falta de repressão a essa prática delitiva
pode ocasionar prejuízos a todos os consumidores.
Assim, afasta-se a tese de princípio da insignificância aplicada ao
presente caso, devendo a instrução prosseguir até o julgamento do mérito da
causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para reformar a r.
sentença de primeira instância, determinando-se o prosseguimento do feito.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator Designado